Tribunal: TJMT
Processo: 1042329-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042329-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZENAIDE DA SILVA LEITE - CPF: 161.984.411-72 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum.

Não é razoável admitir que somente os canais “oficiais” fornecidos pela instituição financeira, notadamente o portal de atendimento eletrônico a central de central de atendimento telefônico, sejam idôneos para a requisição de documentos, desconsiderando a notificação extrajudicial nesse sentido realizada pela parte.

Evidente a pretensão da instituição financeira que não apresentou os documentos solicitados nem mesmo pós a citação, autorizando sua condenação ao pagamento da verba honorária.

De rigor a redução da verba honorária fixada em exorbitância à complexidade da causa, seu valor e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1042329-30.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADA:

ZENAIDE DA SILVA LEITE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por ZENAIDE DA SILVA LEITE (proc. n. 1042329-30.2025.8.11.0041), julgou procedente o pedido para “
determinar o requerido exiba apresente os contratos de empréstimos n. 10898721 e n.18491023, extrato de pagamentos, ficha de compensação, extrato de pagamento das faturas, evolução do débito e crédito, o comprovante de pagamento de entrega do cartão de crédito, bem como os demais documentos em poder do Requerido em nome da Requerente, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
”, condenando o Banco Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, inadequação da via eleita, pois “
com o advento do Novo Código Civil de 2015, passou-se a inadmitir-se ações cautelares autônomas, notadamente as de natureza preparatória como o caso desta demanda
”,

Afirma a ausência de requerimento administrativo e de injusta recusa do Banco Recorrente em promover a apresentação de qualquer documento, não havendo falar em exibição de contratos, tampouco em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados. Subsidiariamente, requer a minoração da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Apelante às penas da litigância de má-fé (Id. 308397887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por ZENAIDE DA SILVA LEITE (proc. n. 1042329-30.2025.8.11.0041), julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de todos os documentos referentes aos contratos de empréstimos postulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELIETA

Defende o Recorrente, preliminarmente, a inadequação da via eleita, na medida em que, após o advento do atual Código de Processo Civil, não mais se admite a cautelar de exibição de documentos.

Sem razão.

Apesar da existência de divergência inicial, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido que é plenamente possível o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, hipótese dos autos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018).
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015).
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (REsp 1.803.251/SC, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 8/11/2019).
3. Depreende-se do contexto dos autos que o colegiado local concluiu que não estão presentes os requisitos necessários para a propositura do litígio. Assim, incide na espécie o teor do enunciado sumular n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a revisão do entendimento do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial. 4. Na presente hipótese, o Tribunal estadual consignou que não houve recusa injustificada da parte recorrida, não estando, portanto, caracterizada a pretensão resistida em fornecer os documentos pretendidos. Diante desse cenário, rever os argumentos que ensejaram o desfecho alcançado pela Corte local, no que se refere à ausência de pretensão resistida e eventuais desdobramentos, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.383.657/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)
(destaquei)

Logo, diante da adequação da via eleita,
rejeito
a preliminar.

Anoto que a alegação de falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo, confunde-se com o próprio mérito do recurso, tanto que suas alegações foram reiteradas pelo Apelante em suas alegações meritórias, de forma que com ele será analisado.

É como voto.

·

MÉRITO

A despeito de o Recorrente indicar a ausência de requerimento administrativo, verifica-se dos autos que a Autora/Apelada encaminhou à instituição financeira notificação extrajudicial solicitando a exibição dos documentos referentes aos contratos de empréstimos por ela supostamente celebrados (Id. 308397398), a qual foi devidamente recebida pelo Banco (Id. 308397399) e permaneceu sem resposta por quase dois meses até o ajuizamento da presente demanda.

No ponto, não é razoável admitir, como pretende fazer crer o Recorrente, que a via da notificação extrajudicial seja inidônea para a finalidade pretendida, devendo a parte Autora/Apelada, necessariamente, utilizar os canais “oficiais” por ela disponibilizados para a requisição de documentos, notadamente seu portal de atendimento eletrônico e sua central de central de atendimento telefônico.

Outrossim, é cediço que a condenação em honorários advocatícios em procedimentos de exibição de documento pressupõe a ocorrência de resistência por parte do requerido nos próprios autos.

In casu
, embora alegue a inexistência de pretensão resistida, observa-se que até o momento a instituição financeira não apresentou a documentação solicitada, limitando-se a juntar, na contestação, contratos diversos daqueles pleiteados pela Autora/Apelada, razão pela qual, configurada a pretensão resistida, escorreita a condenação do Apelante ao ônus sucumbencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PARCIAL ATENDIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova de requerimento administrativo regularmente dirigido à instituição financeira, com posterior apresentação, na via judicial, apenas parcial dos documentos solicitados, configura-se pretensão resistida. Verificada a omissão no fornecimento integral da documentação e a ausência de esclarecimentos quanto aos demais itens pleiteados, resta demonstrado que a parte requerida deu causa à instauração da demanda e resistiu a pretensão. Incide, na espécie, o princípio da causalidade, de modo a justificar a imposição do ônus sucumbencial à parte que não atendeu satisfatoriamente à solicitação extrajudicial, tampouco solucionou a controvérsia mesmo após a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso desprovido. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1026487-59.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Lado outro, o arbitramento da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais do que o dobro do valor dado à causa, de apenas R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais), em demanda julgada de forma antecipada menos de três meses após seu ajuizamento, de fato, se mostra excessiva.

Dessa forma, em consonância com a complexidade da causa e seu valor, bem como com o tempo exigido para o seu serviço, de rigor a redução da verba para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Por não visualizar, nesse momento, hipótese de litigância de má-fé, mas apenas o exercício do direito de recorrer, inclusive parcialmente reconhecido, deixo de aplicar a pena de multa pleiteada em sede de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025